Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA DE IMÓVEL DETERMINADA EM EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA PENHORA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA.
1. A competência das Varas de Execuções Fiscais, consoante os arts. 35, da Lei 11.697/2008, e 2o, da Resolução no 19/2009, deste egrégio Tribunal de Justiça, restringe-se ao conhecimento de execuções fiscais e embargos à execução contra elas opostos. As Varas de Execuções Fiscais não têm competência para ações anulatórias de atos por ela praticados, porque são ações de conhecimento, que devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

2. A ação que se destina a veicular pedido de anulação de penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais sujeita-se a prazo decadencial e não prescricional. Inexistindo prazo previsto em lei para o exercício de tal direito potestativo, o ajuizamento de ação anulatória de penhora não se sujeita a prazo extintivo.

3. A impenhorabilidade legal não depende de prévio registro dessa condição na matrícula do imóvel, bastando que seja a residência própria do casal ou da entidade familiar, na forma do art. 1o e seguintes da Lei n.o 8.009/1990.

4. Apelo e remessa necessária não providos.